Tribunal: TJSP
Processo: 1510772-21.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigos 129, § 9o, por duas vezes, do Código Penal; e 24-A, caput, da Lei no 11.340/06; c.c. 69, do CP) – Sentença condenatória objeto de recurso defensivo. Supressão das fases previstas no artigo 396-A e 397 do Código de Processo Penal. Ausência de nomeação de defensor dativo para a instrução processual.

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas de urgência (artigos 129, § 9o, por duas vezes, do Código Penal; e 24-A, caput, da Lei no 11.340/06; c.c. 69, do CP) – Sentença condenatória objeto de recurso defensivo. Supressão das fases previstas no artigo 396-A e 397 do Código de Processo Penal. Ausência de nomeação de defensor dativo para a instrução processual. Nomeação de advogado 'ad hoc' para acompanhar o réu em seu interrogatório. Peculiaridades do caso concreto que justificam o reconhecimento da nulidade do feito, a partir de sua citação. Inteligência do artigo 564, III, 'e', do CPP. Precedentes – Preliminar acolhida para anular os atos subsequentes à citação, bem como para determinar a reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, restando prejudicada a análise do mérito do recurso.